Tribunal: TJES
Processo: 5001207-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001207-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: GESSICA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001207-11.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADA: GESSICA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA CALCULADO PELO PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 6639963) opostos por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, em face de acórdão (ID. 6416407) proferido nestes autos, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, reformando a sentença para determinar que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão é omisso quanto à incompetência do Juizado Especial, pois sustenta que o valor da causa deve ser calculado com base no valor do contrato a ser rescindido.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida. Isto porque não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, pois, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

Assim, diante do caso em tela, nota-se que o valor da causa é equivalente ao pedido de indenização por dano material no valor de R$ 10.433,00 (dez mil quatrocentos e trinta e três reais) somado à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, o que não supera o valor de alçada. Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela manutenção do Acórdão atacado.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)